Tribunal: CARF
Processo: 10865.901193/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901193/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.099 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ORGANIZACAO INDUSTRIAL CENTENARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ANÁLISE DE NOVOS
ARGUMENTOS
E
PROVAS
EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório do pedido de
compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO.
O crédito presumido do IPI apurado no fim de cada mês é o acumulado desde o
início do ano até o mês da apuração, porquanto, incorreto calcular o montante
do crédito presumido do IPI passível de ressarcimento por meio da soma
aritmética dos valores mensais acumulados até o mês da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901193/2010-81
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901193/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 121 que, do montante do crédito solicitado/utilizado de R$
2.934.493,19, referente ao 3o trimestre de 2008, reconheceu a parcela de R$ 420.619,87 e,
conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente processo até o limite do
crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela autoridade
administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal; c) ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal. Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e das
compensações encontram-se às fls. 122/128.
Segundo o Termo de Constatação Fiscal, fls. 129/133, como resultado dos procedimentos da
auditoria fiscal executados, ficou constatado o seguinte:
1. O sujeito passivo creditou-se indevidamente do valor do IPI (crédito básico – diferença de
alíquota em relação à TIPI), relativamente à aquisição de insumos de produção (CFOP 1.101)
classificados na TIPI com o código 7604.29.19;
2. O sujeito passivo debitou-se a menor do valor do IPI, relativamente às vendas de produtos de
fabricação própria (CFOP 5.101) classificados na TIPI com o código 3926.90.90 e com o código
8483.90.00;
3. O sujeito passivo apresentou as declarações denominadas “DCP - Demonstrativo do Crédito
Presumido”, para o período de 04/2004 a 12/2006, relativamente ao crédito presumido do IPI, e
registrou no Livro de Apuração do IPI, período de apuração de 01 a 31/07/2008, o montante de R$
2.925.257,34. Ocorre, entretanto, que o sujeito passivo apurou o valor do saldo do crédito
presumido correspondente a cada mês (informado nas citadas declarações DCP) considerando
cumulativamente os saldos apurados em cada período sem, contudo, abater o saldo do período
anterior (“Valores utilizados do crédito presumido acumulados até o mês”) que já fora objeto de
lançamento no respectivo LAIPI (pelo total acumulado). Como o contribuinte apurou o DCP à
destempo (extemporâneo), não há como ele utilizar os créditos por partes mensais e abater do
acumulado. O total dele já é o acumulado no ano e não os créditos mensais mais o acumulado,
como fez, erradamente, várias vezes, inflando o valor do crédito presumido, procedimento este
praticado em desacordo com a legislação relativamente à apuração do crédito, conforme dispõe o
inciso V do art. 6o da Instrução Normativa SRF no 313, de 03/04/2003.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901193/2010-81

Regularmente cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 136/147, na qual alega, em síntese, que:
1. A autoridade fiscal sita que se baseou para as suas assertivas a Instrução Normativa SRF n° 313
de 03 de abril de 2003, contudo, referida instrução foi revogada pela IN SRF no 419 de 10 de maio
de 2004. E no caso aplica-se a IN SRF no 420 de 10 de maio de 2004, que dispões sobre o cálculo,
a utilização e a apresentação de informações do regime alternativo do crédito presumido, instituído
pela Lei no 10.276 de 2001;
2. Não há na legislação qualquer menção de que não se poderia fazer e creditar o crédito
presumido do IPI, no mês que incorreu, por ter sido feito extemporâneo, ou seja, o direito continua
da mesma forma, sendo a apuração no mês;
3. A Instrução Normativa SRF n° 419/2004, aplicável ao presente caso, reza em seu art. 8o ser o
crédito presumido apurado no fim de cada mês. Além disso, o § 1o do art. 22, da citada Instrução
Normativa, diz ser a utilização do crédito presumido se dar ao final do mês em que foi apurado o
crédito presumido;
4. Alega a autoridade fiscal que como foi feita a destempo (extemporâneo) perdeu a suplicante o
direito de utilizar o crédito presumido no mês da exportação, e considerou-o no final do último
trimestre de cada ano de apuração pelo DCP, o que reduziu sobremaneira o valor e não é
mencionada essa alegação nem na IN SRF no 419 e nem na Lei 10.276/2001. Deixou-se também
de atender o disposto no art. 26 da IN SRF no 419, que em resumo diz ser apurado e apresentado, o
crédito presumido, o final do último trimestre de cada período, e não no último trimestre do ano.

A 2a Turma da DRJ/RPO, EM 25/10/2017, Acórdão 14-72.694, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, restando assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. O crédito presumido do IPI apurado no fim de cada mês é o
acumulado desde o início do ano até o mês da apuração, porquanto, incorreto calcular o montante
do crédito presumido do IPI passível de ressarcimento por meio da soma aritmética dos valores
mensais acumulados até o mês da apuração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a matéria que, especificamente
abordada pelo Fisco, não tenha sido objetivamente refutada na manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada.”

Ciente do Acórdão por via postal, com aviso de recebimento datado de
07/11/2017, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, em 29/11/2017, contendo, em breve
síntese, os seguintes argumentos:
i. nulidade do ato administrativo que indeferiu a PER/DCOMP por ausência de
indicação da base legal NCM entendida como correta pelo Fisco, violando seu direito de defesa;
ii. aplicação da Lei 10.276/2001, regulamentada pela IN 420/2004, vigentes na
época da formalização do pedido de compensação.
É o relatório.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901193/2010-81

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.

- Preliminar:
A ora Recorrente trouxe a argumentação preliminar de nulidade do Despacho
Decisório em seu Recurso Voluntário.
Alega que “muito embora a fiscalização tenha entendido que foram aplicadas
alíquotas equivocadas, em nenhum momento trouxe a base legal para a determinação da alíquota
correta, qual seja, o Código NCM que entendia ser correto.”
Segue desenvolvendo seu argumento de defesa no intuito de demonstrar o
prejuízo a sua defesa. Aduz a falta de motivação e disposição legal infringida. Neste
entendimento, nulo nos termos do art 59 do Decreto 70.235/1972.
Compulsando os autos, verificam-se presentes no Despacho Decisório os fatos
que ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação
do recurso cabível. Portanto, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Parte dos argumentos de defesa trazidos na peça recursal, tais como a discussão de
NCMs, alíquotas e cálculos, não foram identificados em sede de manifestação de
inconformidade. Os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a
exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da
RFB no 1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação
do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo
se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Nenhum dos argumentos encontram-se nestas situações elencadas:
DECRETO No 70.235/72
Art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901193/2010-81

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Dada a preclusão, não devem ser conhecidos os argumentos de defesa da
Recorrente que não forma apresentados em manifestação de inconformidade.

- Mérito:
A Recorrente suscita a aplicação da Lei 10.276/2001, regulamentada pela IN SRF
420/2004, vigentes na época da formalização do pedido de compensação. Defende não haver
vedação expressa para o creditamento de uma única vez.
Conclui pleiteando a reforma do acórdão recorrido, com o seguinte argumento:
“Nessa sintonia há evidente modificação das razões da autuação fiscal, provida pela Turma
recursal que para mantê-la mesmo com fundamento na IN 313/2003, revogada à época da
apuração dos créditos presumidos e da sua efetiva solicitação de compensação, vale-se de
distorção de entendimento, sendo reconhecido o direito ao crédito, mas mantém a glosa,
justificada inicialmente pela suposta extemporaneidade da sua apuração, muito embora na
verdade o fundamento do creditamento efetuado pelo contribuinte esteja no Art. 26 da IN
420/2004.”
Não assiste razão à Recorrente. A apuração extemporânea foi exposta pela
Fiscalização para demonstrar que a utilização dos créditos se deu repetitivamente. No item 3.3.2
do Termo de Constatação, temos esta clara narrativa:
Como o contribuinte apurou o DCP à destempo (extemporâneo), não há como ele utilizar os
créditos por partes mensais e abater do acumulado. O total dele já é o acumulado no ano e não os
créditos mensais mais o acumulado, como fez, erradamente, várias vezes, inflando o valor do
crédito presumido (...)
Cabe esclarecer que o montante do crédito presumido do IPI apurado independeu
de sua escrituração ser extemporânea ou não. O erro primário flagrado pela Auditoria Fiscal, que
ensejou o não reconhecimento do crédito, foi o de se somar aritmeticamente os valores mensais
acumulados até o mês da apuração. Não se tratou de interpretação legislativa da Autoridade
Fiscal ou modificação das razões da autuação por parte da Turma Julgadora de piso e sim,
inexistência fática do crédito pleiteado.
Em que pese a referência à IN SRF 313/2003 no termo de constatação fiscal, o
despacho decisório, de fls. 121, fundamentou o reconhecimento parcial do crédito pleiteado na
legislação de regência, o qual passamos a reproduzir:

Lei 9.779/99
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901193/2010-81

poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Decreto 4.544/2002
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; (...)
Art. 179. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do imposto, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970; 8, de 3 de dezembro de 1970; e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de MP, PI e
ME , para utilização no processo produtivo (Lei no 9.363, de 13 de dezembro 1996, art. 1o).
Lei 9.363/96
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que especifica, e dá outras
providências.
Lei 10.276/2001
Dispõe sobre o ressarcimento das contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para a Seguridade Social - COFINS
incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação.
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
IN RFB 900/2008
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma
prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901193/2010-81

Fl. 206
DF CARF MF
Original